Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749268-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III AGRAVADO: FABIO MORAES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III contra decisão de ID 173539528, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de FABIO MORAES MONTEIRO, que indeferiu o pedido de modificação do polo ativo. Alega, em suma, que detém legitimidade ativa, diante da transferência das obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário que instrui o pedido de busca e apreensão; que o endosso foi realizado em 30/9/2022; que estão preenchidos os requisitos de validação do documento. Requer, liminarmente, a modificação do polo ativo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53554324). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O endosso configura mecanismo legítimo de circulação dos títulos de crédito, a exemplo da cédula de crédito bancário. Na hipótese, a parte agravante comprovou a realização de endosso, em que a parte agravante consta como endossatária (ID 171490712 – p. 17 dos autos de origem). Ademais, a possibilidade de endosso estava expressamente prevista no contrato firmado (cláusula 10.4). Desse modo, não subsiste, prima facie, o argumento de que não demonstrada a transferência da titularidade do crédito. Imperioso ressaltar que o próprio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII não correspondia ao signatário do contrato, ajuizando a ação por força do endosso em preto (ou seja, operação idêntica), tendo sido a petição inicial regularmente recebida, com o deferimento do pedido liminar. Em elucidativo precedente desta Corte, registrou-se que, “em conformidade com o artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é transferível mediante endosso em preto, caso em que o endossatário poderá exercer todos os direitos conferidos pelo título. (...) Consoante entendimento firmado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, é admissível a substituição processual, em ação de busca e apreensão, quando demonstrada a cessão de crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária.” (Acórdão 1626835, 07004604920208070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022). Liminarmente, a parte agravante requer “a continuidade do processo”. Todavia, o pedido, antecedido da modificação do polo ativo, apresenta potencial irreversibilidade. Portanto, observando o conjunto da postulação, é prudente a suspensão do processo até o julgamento colegiado, impedindo-se a extinção do processo anunciada na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender o andamento processual até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora